Tribunal: TJDFT
Processo: 0701432-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial Gabinete da Desa. Vera Andrighi Número do processo: 0701432-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE DOS SANTOS BRANDAO AGRAVADO: JUIZO DA SEXTA VARA DE FAZENDA PUBLICA D E C I S Ã O FILIPE DOS SANTOS BRANDAO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, distribuído em 20/01/2023, às 21:27:16, e concluso ao plantão judicial, para impugnar a r. decisão (id. 147159460, autos originários) proferida na ação anulatória de ato administrativo movida contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, proposta por FILIPE DOS SANTOS BRANDÃO em face do DISTRITO FEDERAL. Sustenta que fez inscrição no concurso de Escrivão de Polícia da Carreira da Polícia Civil do Distrito Federal e foi aprovado na prova objetiva, prova subjetiva, avaliação médica, prova de capacidade física e de avaliação psicológica. Alega que na fase de sindicância e vida pregressa foi contraindicado em virtude de ter omitido que, na condição de advogado, teria visitado presos integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) nos presídios do Distrito Federal. Expõe que recorreu administrativamente da decisão, porém teve seu recurso desprovido. Requer, em sede de tutela, o deferimento do pedido para que seja determinada a sua continuidade no certamente, sobretudo no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros no dia 22/01/2023. A inicial veio acompanhada dos documentos que constam da folha de rosto dos autos. É o breve relatório. Decido. A concessão da tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que o autor fez inscrição no concurso de Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal, com a autodeclaração de candidato negro, devendo se sujeitar ao procedimento de heteroidentificação para a continuidade no certame público. Na hipótese em testilha, a suposta omissão em prestar informações exigidas pelo edital e a realização de visitas a vários internos do sistema penitenciário do Distrito Federal integrantes do PCC e do CV impacta na continuidade do candidato no certame, o que estabelece o perigo da demora para a concessão da medida. Todavia, não há a plausibilidade do direito invocado. Com efeito, os argumentos lançados na fundamentação do recurso (e transcritos na inicial) além dos documentos juntados até essa fase sumária, implicam na razoabilidade de se prestigiar a investigação policial realizada pela Divisão de Inteligência da Polícia - Id 147125073, sobretudo porque desenvolvida com a adequação e proporcionalidade estimadas com a atuação profissional a ser desenvolvida pelo candidato, acaso ingresse nos quadros. Ora, os itens de aferição estão plenamente dispostos em portaria - a Portaria n. 06/2016 da PCDF e de acordo com os seus ditames, assim se concluiu: 3.2 Postura ética e social do candidato Diferentemente, foram identificados fatos desabonadores de sua postura ética e social, os quais serão detalhados no subitem a seguir (Omissão em prestar informações exigidas pelo Edital), na medida em que o candidato omitiu que, na condição de advogado, visitou vários presos do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, sendo que muitos deles são faccionados, aliás, integrantes daquelas que são conhecidas como as maiores e mais bem estruturadas organizações criminosas, quais sejam, Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV). 3.3 Omissão em prestar informações exigidas pelo Edital O candidato preencheu a Ficha de Informações Confidenciais (FIC), mas omitiu registro relevante sobre sua vida pregressa, melhor dizendo, mentiu quando declarou que visitou um detento, quando, na verdade, visitou dezenas, bem como omitiu o fato de haver diversos faccionados. Observe-se Nesta fase de cognição sumária, não há elementos que derroguem a assertiva das conclusões, pelo que INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Ato contínuo, CITE-SE para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da juntada do mandado aos autos do processo. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inc. II do NCPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Oportunamente, dê-se vista ao Ministério Público. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça à CITAÇÃO no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344 do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe.” O agravante-autor postula a antecipação da tutela recursal para que “possa realizar o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros agendado para o dia 22/01/2023”. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O agravante-autor participou do concurso público para provimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia da carreira da Polícia Civil do DF, Edital no 1 – PCDF, de 3/12/2019 e foi aprovado na prova objetiva, prova subjetiva, avaliação médica, prova de capacidade física e de avaliação psicológica, mas foi considerado não recomendado pela Comissão de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social, por violação dos subitens 16.13.7 e 16.13.5 cumulado com 16.12.3 do Edital, tendo em vista suposta omissão em prestar informações exigidas pelo edital e praticar fato desabonador que o incompatibiliza com o exercício do cargo (id. 42832492): “[...] 3. Dos fatos A Portaria 6 de 27 de janeiro de 2016 da PCDF determina, no Art. 72, que, em seu relatório, a Comissão de Sindicância dedique item específico para a vida pregressa do candidato, voltado para os seus antecedentes civis, criminais, administrativo-disciplinares, assim como dedique item específico de sua postura ética e social, destacando os fatos desabonadores de sua conduta. 3.1 Vida pregressa do candidato: antecedentes civis, criminais, administrativo-disciplinares Quanto ao candidato em questão, não foram identificados antecedentes. 3.2 Postura ética e social do candidato Diferentemente, foram identificados fatos desabonadores de sua postura ética e social, os quais serão detalhados no subitem a seguir (Omissão em prestar informações exigidas pelo Edital), na medida em que o candidato omitiu que, na condição de advogado, visitou vários presos do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, sendo que muitos deles são faccionados, aliás, integrantes daquelas que são conhecidas como as maiores e mais bem estruturadas organizações criminosas, quais sejam, Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV). 3.3 Omissão em prestar inf 3.3 Omissão em prestar informações exigidas pelo Edital O candidato preencheu a Ficha de Informações Confidenciais (FIC), mas omitiu registro relevante sobre sua vida pregressa, melhor dizendo, mentiu quando declarou que visitou um detento, quando, na verdade, visitou dezenas, bem como omitiu o fato de haver diversos faccionados. Observe-se. Indagado sobre se “Já visitou ou ainda visita alguma pessoa presa, ainda que profissionalmente? Em caso positivo, em qual(is) presídio(s)?”, o candidato respondeu que: “Sim - Já visitei um detento na Papuda no ano de 2018, na qualidade de Advogado, no entanto o detento não chegou a ser meu cliente.”. Em consulta às bases de dados da PCDF, verifica-se que o candidato visitou dezenas de internos do Sistema Penitenciário do Distrito Federal. Considerando-se as dezenas de visitas a presos, a fim de ilustração, destacam-se as seguintes: • CARLOMAM DOS SANTOS NOGUEIRA, prontuário no 120.369, membro do Primeiro Comando da Capital – PCC. • JEFFERSON REGO SANTOS, prontuário no 108.959, membro do Comando Vermelho – CV. • ZEFIRINO SANTOS DE CARVALHO, prontuário no 61.326, membro do Comando Vermelho – CV. • LINDOLFO FERREIRA DE SOUZA NETO, prontuário no 54.833, membro do Comando Vermelho – CV. • BRUNO VIANA NERIS, prontuário no 66.810, membro do Comando Vermelho – CV. • WESLEY OLIVEIRA DE SOUSA, prontuário no 87.844, membro do Comando Vermelho – CV. • ANDRÉ LUIZ MOREIRA MELO, prontuário no 52.722, membro do Comando Vermelho – CV. • SAELIO AIRES DA SILVA, prontuário no 105.048, membro do Primeiro Comando da Capital – PCC. Depreende-se, pelas visitas aos detentos acima listados, que o candidato, em várias oportunidades, atendeu faccionados, diretamente ligados ao PCC e ao CV, o que é bastante incomum, mesmo para um profissional do Direito e, no caso, novo (nascido em 1996) e moderno (conclusão do curso em 20/12/2017; OAB/DF no 57.503). Ora, é notório que perigosas organizações criminosas como essas atuam com a ajuda de advogados, os denominados “gravatas”, os quais, não raras vezes, são cooptados ou infiltrados e facilitam a ligação de uns internos com outros e com a rua, levando recados. O candidato, caso ingressasse na Polícia Civil ou em outra força de segurança pública, teria acesso a informações altamente sensíveis e de acesso restrito, inclusive pessoais, de relevante interesse para organizações criminosas como o PCC e o CV, podendo facilmente repassá-las a terceiros mal intencionados, prejudicando o cumprimento da missão institucional e expondo o Estado e a sociedade a altíssimo risco. 4. Da fundamentação A Portaria 6 de 27 de janeiro de 2016 da PCDF determina, no Art. 70, que a análise e a avaliação dos dados colhidos na Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social sejam exclusivamente objetivos e motivados. Os fatos aduzidos no Item 3, em suma, apontam que o candidato possui fatos que desabonam sua conduta, incompatibilizando-o com o cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, conforme item 16.13.7 do Edital, bem como omitiu registros relevantes sobre sua vida pregressa, o que configura violação ao subitem 16.12.3 do Edital. 4.1 Violação dos subitens 16.13.7 e 16.13.5 cumulado com 16.12.3 do Edital O item 16.13 e o subitem 16.13.7 preveem que, “Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, será eliminado do concurso o candidato que: [...] Tiver dado causa ou participado de fato desabonador de sua conduta, incompatibilizando-o com o cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal”. Com efeito, na linha da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “o candidato que presta concurso público deve se submeter às condições editalícias que regem o certame”, de modo que, “Se o edital prevê a possibilidade de o candidato ser eliminado do certame por ter dado causa ou participado ‘de fato desabonador de sua conduta, incompatibilizando-o com o cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal’, deve-se partir da presunção de que o candidato era sabedor de tal possibilidade, bem como de que a aceitou” (Acórdão 961328, 20140110709512APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/8/2016, publicado no DJE: 29/8/2016. Pág.: 221/230). No caso em apreço, o candidato, ao estabelecer estreita e intensa proximidade com pessoas ligadas a organizações criminosas – notadamente o PCC e o CV – praticou fato desabonador que o incompatibiliza para o exercício do cargo de Escrivão de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. Ora, a forte ligação do candidato com faccionados não condiz com a carreira policial. A proximidade com pessoas que, organizadamente, se dedicam ao crime, expõe a vulnerabilidades a instituição policial e, consequentemente, a sociedade. Repise-se que a análise de vida pregressa e social do candidato não se limita a aspectos criminais, ou seja, não se firma apenas em antecedentes criminais, mas sim se a conduta social e profissional do candidato se amolda minimamente aos critérios exigidos para a atividade policial. Não se desconhece que, mesmo com rigorosa seleção, policiais por vezes acabam desvirtuando-se e colocando a sociedade em risco. Entretanto, permitir que candidatos com comprovada ligação a organizações criminosas ingressem na Polícia Civil é ameaçar a sociedade, que espera retidão, lisura, integridade, rigor e sinceridade dos agentes responsáveis pelo cumprimento das leis e pela preservação da ordem pública. 5. Decisão Considerando o exposto nos itens anteriores, os Membros da COMISSÃO DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL do concurso público para provimento de cargos de Escrivão de Polícia da Carreira de Policial Civil do Distrito Federal (Edital no 01/2019 publicado em 05/12/2019), no uso de suas atribuições legais, DECIDEM, após análise da documentação do candidato FILIPE DOS SANTOS BRANDÃO, Inscrição 10062885, considerá-lo NÃO RECOMENDADO em razão de violação dos subitens 16.13.7 e 16.13.5 cumulado com 16.12.3 do Edital.” Interposto recurso pelo agravante-autor da não recomendação, foi desprovido pela Comissão de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social (id. 42832490), in verbis: “[...] 2. Do mérito Sem delongas, o recorrente deu causa a fato desabonador de sua conduta, incompatibilizando-o com o cargo de Escrivão de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, quando visitou vários presos do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, sendo que muitos deles são faccionados, aliás, integrantes daquelas que são conhecidas como as maiores e mais bem estruturadas organizações criminosas, quais sejam, Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV). Não se está a criminalizar o exercício da advocacia criminal. Contudo, a Polícia Civil, como órgão de segurança pública, tem o dever de manter longe de seus quadros pretensos ou efetivos policiais que, de alguma maneira, tenham relação mesmo profissional com organizações, quiçá facções criminosas de grande porte como o PCC e o CV. Em especial no que tange ao PCC, é fato notório que a facção busca infiltrar seus membros no Serviço Público Brasileiro, para que possa, com isso, principalmente, acessar dados sensíveis. Considerando-se que, por razões de sigilo, não é possível expor aqui conhecimento produzido por esta Agência de Inteligência a respeito desse tema, expõe-se, em substituição, casos já notórios por terem sido veiculados na mídia. Por óbvio, não se está aqui afirmando que o candidato pertence a qualquer facção criminosa. Todavia, a vida pregressa dele, mormente as diversas atuações profissionais junto a conhecidos membros de facções, ultrapassa a linha de prudência que baliza a admissão de candidatos a cargos da Polícia Civil do Distrito Federal. Ultrapassar tal linha de prudência é caminhar em um terreno que a história mostrou ser extremamente nocivo para o Estado de Direito. Cite-se, por todos os casos desse naipe, a falência do sistema de justiça criminal italiano, quando máfias como a Cosa Nostra infiltraramse no serviço público italiano com capilaridade tal que impedia o Estado de garantir níveis mínimos de segurança a seus cidadãos Portanto, não se pode flertar com a linha de prudência que baliza a admissão de candidatos a cargos da Polícia Civil do Distrito Federal, sob pena de se abrir uma porta cujo fechamento é custoso, para não dizer irreversível. Ademais, o argumento do recorrente de que ele emprestou sua senha para o agendamento das visitas aos presídios não pode ser acolhido pura e simplesmente, na medida em que demanda instrução incompatível com o rito do concurso público. E é sabido que toda senha é pessoal e intransferível e não exime o titular da responsabilidade pelo mau uso, o qual, sublinhe-se, por si só, pode ser considerado fato desabonador para fins de investigação social. No particular, frise-se que fatos desabonadores não se confundem com registros criminais (casos excepcionalíssimos de indiscutível gravidade que envolvem crimes de alto potencial ofensivo, independentemente do trânsito em julgado da condenação) tampouco antecedentes criminais (condenações criminais transitadas em julgado) e permitem a a eliminação do candidato, nos termos dos subitens 16.13 e 16.13.7 do Edital (“Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, será eliminado do concurso o candidato que: [...] Tiver dado causa ou participado de fato desabonador de sua conduta, incompatibilizando-o com o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal”). Além disso, o recorrente omitiu tais informações, bastante relevantes para a instituição na qual pretende ingressar. Se o recorrente sabia que outros profissionais faziam uso de sua senha, devia ter sido diligente e perguntado a cada um desses profissionais antes de preencher a Ficha de Informações Confidencial (FIC) ou, no mínimo, ter informado isso previamente. A PCDF não pode agora admitir como verdade a alegação do recorrente. 3. Decisão Em face do exposto, os Membros da COMISSÃO DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL do Concurso Público para provimento de cargos de Escrivão de Polícia da Carreira de Policial Civil do Distrito Federal (Edital no 01/2019 publicado em 05/12/2019), no uso de suas atribuições legais, DECIDEM manter sua decisão e NÃO RECOMENDAR o candidato FILIPE DOS SANTOS BRANDAO, inscrição 10040385.” Analisados os elementos dos autos, eles não infirmam a presunção de legalidade e legitimidade das fundadas razões expostas no ato administrativo para considerar o agravante-autor não recomendado. Registre-se que o fato de o agravante-autor ter sido aprovado em outro concurso ou mesmo ser Agente de Segurança Prisional no Estado de Goiás desde 2021 não desautorizam, nesta sede de cognição inicial, os motivos expostos na decisão da Comissão, de que “o recorrente deu causa a fato desabonador de sua conduta, incompatibilizando-o com o cargo de Escrivão de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, quando visitou vários presos do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, sendo que muitos deles são faccionados, aliás, integrantes daquelas que são conhecidas como as maiores e mais bem estruturadas organizações criminosas, quais sejam, Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV)” e que “a vida pregressa dele, mormente as diversas atuações profissionais junto a conhecidos membros de facções, ultrapassa a linha de prudência que baliza a admissão de candidatos a cargos da Polícia Civil do Distrito Federal”. Nesses termos, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se. Encaminhe-se à Distribuição. BRASÍLIA, DF, 21 de janeiro de 2023 00:38:21. Vera Andrighi Desembargadora Plantonista